Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008226-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ADÃO VIEIRA DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – AUTORIDADE POLICIAL NA LAVRATURA DO APF APRESENTOU SUBTRATO FÁTICO E JURÍDICO PARA PROCEDER À CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ATO – REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PREENCHIDOS – DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA O FIM COLIMADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve ciência do Ministério Público.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que conclui pela necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do paciente que, em tese, cometeu aproximadamente seis roubos continuados, em concurso de agentes e, inclusive, com restrição à liberdade de vítimas, além da troca de tiros com a polícia na tentativa de fuga.

Encontrando-se devidamente justificada a necessidade da prisão cautelar, inviável se torna a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para o fim colimado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adão Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 27.3.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois vedada a iniciativa do juiz, sem que seja provocado, quer pela autoridade policial ou pelo parquet, nesse sentido.

Sustenta, por outro lado, que a decisão não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da imposição da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, cujo cárcere poderia ser substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição da cautelares diversas, se necessárias, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

Juntou documentos”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 39582983).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 39700487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 40754479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020